Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709333-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: ANTONIO SANCHEZ SALES, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n.o 0706248-34.2021.8.07.0001, proposto contra o ANTONIO SANCHEZ SALES, DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por considerar não haver plausibilidade do direito, assim como o indeferimento liminar não comprometer o resultado útil do processo. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, observa-se que os pedidos de tutela de urgência não podem ser acolhidos. Isso porque o relato trazido pela autora vai de encontro à probabilidade do direito. Veja-se que, além de não ter sido exitosa em infirmar a presunção de legitimidade natural aos atos administrativos, tem-se que, há anos, é de seu conhecimento a irregularidade do registro do veículo que alega ter vendido e entregado ao Sr. ANTONIO SANCHEZ SALES. Além disso, os e-mails juntados, apesar de serem elementos de informação, não são suficientes para a comprovação do alegado, ainda que em juízo sumário. Outrossim, afirma ter realizado parcelamento de parte do débito. Ora, para a celebração de tal ajuste é indispensável que a requerente estivesse representada por alguém que detinha poderes para firmar a transação. Tal medida foi comunicada em 30/09/2004, conforme documento de Id. 84763830 - págs. 12/18. Com efeito, a conduta por si adotada até aqui não se compatibiliza com a que um ‘homem médio’ tomaria. É certo que qualquer outro cidadão adotaria as medidas administrativas e judiciais para regularizar a titularidade do bem perante o órgão de fiscalização para o fim de afastar ônus indevido. Não obstante isso, também não se observa que o indeferimento dos pedidos liminares tenha o condão de comprometer o resultado útil do processo, à míngua de perigo de dano irreversível. À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” (id. 24507221) Inconformada, recorre a parte autora, pontuando, inicialmente, em suas razões recursais (id. 24507218), ter alienado ao Agravado Antonio Sanchez Sales, em 14.11.1995, um veículo, deixando o comprador de promover a transferência de propriedade sobre o bem junto aos órgãos competentes, ocasionando a cobrança de débitos tributários (IPVA) e administrativos (multas de trânsito) em desfavor do Agravante. Nesse sentido, assinala ter ajuizado, na origem, ação declaratória, objetivando, em sede de tutela antecipada, a suspensão de seu nome como proprietário do automóvel junto ao Detran-DF e o respectivo bloqueio do veículo, impedindo sua circulação e venda a terceiros. No mérito, requereu a declaração de inexistência de propriedade, com a consequente alteração da titularidade de propriedade do automóvel para o Agravado. No intuito de reverter o comando monocrático, sucintamente, afirma haver nulidade na decisão recorrida, por ofensa ao Princípio Constitucional da Motivação das decisões judiciais, pois entende que o indeferimento da tutela não restou suficientemente fundamentado, diante da ausência das razões de fato e de direito. Argumenta restarem presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, demonstrando a probabilidade do direito, diante das ações que foram promovidas contra si por débitos de IPVA e multas de trânsito do automóvel vendido ao Agravado, bem como dano de difícil ou incerta reparação, por ser uma empresa idônea e participar de processo licitatório, não podendo, deste modo, possuir nenhuma restrição em seu CNPJ. Nesse sentido, defende ter realizado o parcelamento dos débitos do veículo, objeto desta ação, existentes junto à Fazenda Pública, como forma de retirar a certidão negativa de débitos e poder participar do certame licitatório. Discorre sobre a legislação aplicada à espécie, colacionando jurisprudência em defesa de sua tese. Nesses termos, requer seja deferida a tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a finalidade de deferir a suspensão do nome do Agravante como proprietário do veículo junto ao DETRAN-DF, bem como a cobrança dos débitos incidentes sobre o automóvel. No mérito, a cassação da decisão agravada, por ausência de fundamentação, além de determinar o bloqueio do veículo, impossibilitando sua circulação e venda a terceiros, inclusive licenciamento, até regularizar a transferência e quitação dos débitos pelo Agravado. Preparo realizado (id. 24507225 e id. 24507226). DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. De início, cabe destacar que, a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de tutela antecipada, decorreu do entendimento no sentido de que, em sede liminar, a matéria fática, bem assim, a documentação constante dos autos, não foram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a despeito das considerações apresentadas no recurso, em um juízo perfunctório de cognição, próprio deste momento processual, não vislumbro risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação que autorizem a imediata intervenção deste órgão recursal nos autos originários. Isso porque, conforme se extrai das afirmações contidas nas razões recursais, bem assim dos documentos colacionados aos autos, o suposto negócio jurídico firmado entre o Agravante e o primeiro Agravado originou-se em 1995, ou seja, há 26 anos, e o recorrente, há tempos, tem conhecimento da irregularidade incidente sobre a transferência de titularidade do automóvel, pois as execuções fiscais são datadas de 2001, 2005, 2009 e 2011 (id. 24507218 - Pág. 8), situações que, no meu entender, em tese, desautorizam o provimento liminar, sendo necessário uma análise mais detida e aprofundada da matéria, inviável de ser realizada em sede de cognição sumária, própria das medidas liminares. Ademais, o fato de o Agravante residir em São Paulo e não conseguir contato com o Agravado não justifica a inércia de 26 anos para requerer providências relacionadas ao suposto inadimplemento contratual, devendo ser a questão melhor esmiuçada. Logo, faz-se necessário o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro disposto nos autos, pois, em princípio, as alegações deduzidas pela parte recorrente não se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar, de plano, a modificação da decisão recorrida. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, ao direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora